Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009819-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE COMODORO/MT (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RECORRIDA – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS – NECESSIDADE – EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIA CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE BASEADA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 1.005 DO CPC – AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO – INDÍCIOS DE EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite a juntada pelo Agravado de documento novo que não embasou a decisão recorrida, pois, em sede de Agravo de Instrumento apenas se verifica o acerto ou desacerto da decisão recorrida, prolatada com base no que já existia no mundo fático-jurídico dos autos. Imperiosa a determinação de sua exclusão dos autos.

2. De acordo com a
parte final do artigo 1.005 do Código de Processo Civil, se houver interesses distintos ou opostos, o recurso interposto por um dos litisconsortes não aproveita a todos. Nem sempre é possível estender os efeitos de uma decisão a todos os corréus.

3. O artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

4. Restando devidamente demonstrado
que a Agravante esteja dificultando a instrução processual, seu afastamento cautelar do cargo é medida que se impõe.

5. A medida de indisponibilidade de bens, prevista no artigo 7o da Lei n. 8.429/92, vincula-se às hipóteses descritas no artigo 10 do mesmo diploma legal, visto que, com ela, pretende-se salvaguardar o patrimônio dos réus para um futuro e eventual ressarcimento ao erário.

6. Quando não há dano a ser ressarcido, apenas possibilidade de aplicação de multa civil para o caso de afronta aos Princípios da Administração Pública, não se mostra razoável a aplicação da medida de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ADRIANA GUIMARÃES ROSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adriana Guimarães Rosa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001129-38.2019.8.11.0046 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da Agravante, de Jefferson Ferreira Gomes (Prefeito Municipal de Comodoro) e da Secretária Municipal de Saúde (Ana Maria Dorce Ramazotti), deferiu a tutela de urgência pleiteada para decretar a indisponibilidade dos bens da Agravante e da Requerida Ana Maria Dorce Ramazotti até o patamar de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e o imediato afastamento de seus cargos de Secretárias Municipais de Finanças e de Saúde, com proibição de frequentarem o paço Municipal.

Decretou, ainda, a indisponibilidade de bens do Requerido Jefferson Ferreira Gomes até o patamar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como o imediato afastamento do Agravante do cargo de Prefeito Municipal de Comodoro/MT, também com a proibição de frequentar o paço Municipal.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra a Agravante, que exerce o cargo de Secretária Municipal de Finanças, o Prefeito Municipal de Comodoro/MT e a Secretária Municipal de Saúde, com base
inquérito civil público instaurado a partir de declarações prestadas por alguns servidores que foram intimados para comparecerem naquele órgão ministerial.

Informa que, na referida ação, o Ministério Público sustenta que foi realizada nomeação de candidatos aprovados no concurso público para agente administrativo do Município de Comodoro em 7o e 10o lugar, mas que o fato de não terem sido nomeados na ordem cronológica de aprovação, afirma que as nomeações forma realizadas com a intenção de favorecer uma servidora comissionada da Prefeitura Municipal.

Destaca que, em decisão proferida pelo Eminente Desembargador Márcio Vidal, em substituição legal à esta Desembargadora, nos autos do Agravo de Instrumento no 1009331-45.2019.8.11.0000, interposto por Jefferson Ferreira Gomes, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão objeto dos presentes autos até o julgamento do mérito pelo colegiado, ressaltando que apesar de entender que a suspensão se deu de forma geral e não apenas exclusivamente ao Prefeito, pugna pela extensão de seus efeitos à ora agravante.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que

a medida extrema adotada não condiz com a fragilidade das provas que compõem a denúncia, formadas exclusivamente pelo relato de servidores concursados e efetivados na prefeitura, cujas declarações não merecem crédito, por não se embasar em nenhuma prova concreta.

Assevera que, a nomeação dos concursados sem observância da ordem cronológica de classificação em concurso público foi cancelada 3 (três) dias após a publicação do edital de convocação, ou seja, antes de os candidatos tomarem posse no concurso público, com base na Súmula 437 do STF, que possibilita à Administração rever o ato administrativo a qualquer tempo quando eivado de vício, de forma que não haveria prejuízo a qualquer parte interessada.

Afirma que, inexistem provas em relação às declarações da servidora municipal Carla Beatriz Guandalini de que estaria sofrendo ameaças, tais como boletim de ocorrência, queixa-crime ou
print
de conversas com a Secretária de Finanças, mas tão somente em declarações de uma terceira pessoa.

Ressalta que, a
medida de afastamento cautelar do agente público deve observar o artigo 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, que prevê não ser suficiente indícios veementes de que o agente público praticara, de fato, ato de improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação de que ele esteja criando obstáculos à normalidade da instrução processual pois, não se trata de antecipação das sanções, o que seria vedado à luz do princípio da presunção de inocência, mas sim de medida cautelar.

Argumenta, também, que, não houve qualquer prejuízo ao erário que justifique a indisponibilidade de seus bens, já que a nomeação foi revista e cancelada antes de os candidatos nomeados tomarem posse no concurso público.

Defende que, a ausência de prejuízo ao erário público afasta a indisponibilidade de bens determinada pelo Juízo
a quo
, que foi induzido a erro pelo Agravado.

Por essas razões, destaca a presença dos requisitos autorizadores e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
para obstar os efeitos da decisão que determinou seu afastamento cautelar do cargo e a indisponibilidade de seus bens até o trânsito em julgado da ação.

Alternativamente, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1009318-46.2019.8.11.0000, por entender que a aquela decisão foi geral suspendendo a liminar
a quo
.

Os documentos foram regularmente juntados eletronicamente.

O efeito suspensivo foi deferido em parte, tão somente para sobrestar o decreto de indisponibilidade de bens da Agravante, mantendo, todavia, o seu afastamento cautelar, ante a demonstração de elementos concretos de que estaria tumultuando a instrução processual.

Acostou-se no ID. 8515606 a guia de recolhimento das custas recursais e o respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID no 8543025, faz referência a existência de processos passíveis de prevenção ao presente recurso (Agravos de Instrumento no 1009318-46-2019.8.11.0000 e 1009331-45.2019.8.11.0000), ambos distribuídos a esta Relatora.

A contraminuta foi apresentada no ID 8981577, pugnando, em preliminar, o indeferimento do pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar do agravo de instrumento no 1009318-46.2019.8.11.0000 à Agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Ainda na contraminuta, o
Parquet
informa a juntada de documento novo,
que só foi produzido em 23-7-2019
,
para melhor esclarecer a problemática posta em julgamento
, requerendo, também, que seja a Agravante intimada para se manifestar a respeito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 9340998).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020